Tribunal: TJMT
Processo: 1009642-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009642-36.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Base de Cálculo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CASA DAS EMBREAGENS LTDA - ME - CNPJ: 05.990.087/0001-05 (REPRESENTANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO ANULATÓRIA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA — REQUISITO DE VALIDADE —
artigo 2o, § 5o, II, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
— OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E SUSTAÇÃO DO PROTESTO — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

Ausente indicação da forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária do crédito tributário na certidão de dívida ativa, requisito de validade exigido pelo artigo 2o, § 5o, II, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a sua exigibilidade, bem como sustar o protesto daquela.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em
ação anulatória de crédito tributário c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada
proposta por
Casa das Embreagens Ltda
., deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que a ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária decorreu de falha no sistema interno, razão pela qual “
a certidão de dívida ativa originariamente confeccionada não fora adequadamente preenchida, restando tal campo em branco. Todavia, trata-se de mero erro material, passível de correção até a prolação da sentença de embargos no bojo de ação de execução fiscal conexa, consoante prescrevem o art. 2o, §8o da Lei Federal no. 6.830/80 e a Súmula 392 do STJ
”. Igual entendimento se aplica à “
possibilidade de emenda do título em caso de omissão no demonstrativo alusivo à forma de calcular os juros e demais consectários legais
”.

Assevera que, “
a substituição ou emenda da CDA, até a decisão de primeiro grau, quando possível, entremostra-se, mais do que uma faculdade, como um verdadeiro direito da Fazenda Pública, não podendo haver qualquer decisão de ofício neste sentido, sem que antes seja ouvido o Ente Público
”, inclusive, “
desde já, este agravante apresenta o novel título exequendo, com a correção devidamente implementada
”.

Afiança que, “
a média de meses da complexa reunião de dívidas operou em 47 (quarenta e sete) meses, com 1% (um por cento) ao mês, atingindo o montante de R$ 7.017,74 (sete mil, dezessete reais e setenta e quatro centavos). Logo, acrescendo a correção monetária à dívida alcançada após o cancelamento do parcelamento, perfazemos a quantia de R$ 14.931,37 (quatorze mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), implicando com exatidão no percentual de 47% dos juros em face do malsinado débito
”.

Afirma que a agravada “
deveria ter ao menos se dignado a apontar qual o valor que entende devido, sendo crível a analogia com as exigências contidas nos artigos 525, §4o e 917, §3o do NCPC, em que pese não estarmos diante da fase executória, exatamente por ser seu o ônus probatório, pelo disposto no art. 373 do mesmo Diploma Processual
”.

Acentua que, quanto à sustação do protesto da certidão de dívida ativa, inexiste prova de perigo de dano de difícil reparação, ante a presença de outros realizados por Banco do Brasil S.A. e pela Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 8585354).

Contrarrazões de Casa das Embreagens Ltda. (Id. 9350476).

Embargos de declaração rejeitados (Id. 16080977).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator, não modificada pelos embargos de declaração, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso (Id. 19753469).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Com efeito, em sede de análise de cognição sumária, vislumbra-se desde logo a ilegalidade que ‘salta aos olhos’ na confecção da CDA no 1419896, que gerou o Protesto no 43487 (Protocolo no 6090452), vez que partindo do pressuposto de que toda cobrança fiscal deve estar lastreada em um título certo, líquido e exigível e, ainda que a CDA goze de legítima presunção de veracidade, ao ser citada em ação executiva, como no caso dos autos, que já fora distribuída na data de 30/01/2017 - Processo no 1002219-67/2017, a Empresa Executada não deve ter dúvida quanto ao valor da dívida, mediante clara demonstração dos coeficientes, índices, taxas e encargos acrescidos à dívida, o que não ocorreu no caso presente.

Com efeito, na espécie, a CDA no 1419896 revela-se desde logo ‘aparentemente’ nula, por não mencionar especificamente a maneira de calcular os juros de mora e correção montaria, bem como pela incidência de juros de mora em patamar desconhecido, já que não discriminada a maneira usada para cálculo do mesmo, aparentando ser em percentuais superiores ao previsto na legislação municipal, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e legalidade.

Tais omissões obstaculizam não só a defesa da Empresa Contribuinte, mas também a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário.

[...]

Dessa forma, no presente caso está demonstrado não apenas a plausibilidade do direito invocado, mas também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, traduzido no fato do Protesto no 43487 (Protocolo no 6090452) em nome da Empresa Autora acarretar a sua inscrição nos órgãos de proteção ao consumidor e privá-lo do direito de exercer suas atividades, atrapalhando suas relações comerciais e ainda não está conseguindo ser reenquadrada no Simples Nacional, bem como está impedida de emissão de Certidão Negativa de Débitos, além de haver risco iminente do bloqueio judicial em contas da Empresa para assegurar a liquidação da Execução Fiscal já distribuída, portanto, configurado o requisito ‘periculum in mora’.

A despeito de a Empresa Autora não ter efetuado depósito prévio, conforme disposição contida no Art. 151, inc. II do CTN, registra-se que perfeitamente possível a suspensão da exigibilidade do crédito sem que seja efetuado o depósito integral, quando se está diante de uma certeza quase absoluta do direito do Contribuinte, em situações nas quais se mostrar patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, consoante disposição do inciso V, do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

[...]

Some-se a isso o fato de a própria Empresa Requerente através da documentação anexa aos autos – relatório de despesas e receita: ID’s 19594921, 19594922, 19594923, 19594924, 19594925, 19594926, 19594927, 19594928, 19594929, 19594931 e 19594932 demonstrar que a sua hipossuficiência financeira, que a impossibilita não só do pagamento do suposto crédito fiscal, como ainda do depósito do valor que entende ser indevido.

Ante o exposto, ausente o perigo da irreversibilidade dos efeitos desta decisão, com fundamento no Art. 300 do CPC/2015 e Art. 151, inc. V do CTN, concedo a tutela provisória de urgência antecipatória, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA no 1419896 e a sustação dos efeitos do Protesto no 43487 (Protocolo no 6090452), efetivado em 12/09/2017, pelo Quarto Serviço Notarial de Cuiabá, até decisão final da presente demanda.

Expeça-se imediatamente ofício à Oficial de Protestos desta Comarca de Cuiabá (4o Tabelionato) requisitando o imediato cumprimento da antecipação da tutela de urgência acima (suspensão dos efeitos do protesto), sob pena de multa diária de R$1.000,00-, limitada a R$10.000,00-, bem como incorrer em crime de desobediência (Art. 330 CP), constando do referido ofício cópia desta decisão.

Após, proceda o Sr. Gestor Judiciário à associação/vinculação no Sistema PJe, da Execução Fiscal No 1002219-67/2017 à presente Ação Ordinária.

[...]
(Id. 8462901, fls. 8/11).

Pontuo que, o ajuizamento da execução fiscal de crédito tributário referente ao não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN relativa à certidão de dívida ativa no 1419896, no valor original de R$ 11.726,03: onze mil setecentos e vinte e seis reais e três centavos, ocorrido em 30 de janeiro de 2017 (Processo Judicial Eletrônico no 1002219-67.2017.8.11.0041), antecede a propositura da
ação anulatória de crédito tributário c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada
, protocolada na data de 12 de abril de 2019 (Processo Judicial Eletrônico no 1015203-15.2019.8.11.0041).

Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico, os autos da execução fiscal encontram-se paralisados desde a expedição da carta de citação, efetivada em 4 de julho de 2018.

Pois bem.

A presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa pressupõe que esta “
contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, a fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária.
” (STJ, decisão monocrática, AREsp 1297325/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2020).

No caso, patente a ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária do crédito tributário na certidão de dívida ativa no 1419896 (Primeira Instância, Id. 19370640), requisito de validade exigido pelo artigo 2o, § 5o, II, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e
a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]. [sem negrito no original]

Assim, evidenciada a ausência de requisito de validade da certidão de dívida ativa, no caso, a forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária do crédito tributário, possível é a suspensão de sua exigibilidade, bem como a sustação do protesto daquela, em caráter liminar.

Por outro lado, constata-se que o agravante teria substituído a certidão de dívida ativa no 1419896, existente à época da propositura da execução fiscal e da
ação anulatória
, por outra, com a finalidade de corrigir a apontada omissão. Todavia, o fez após a prolação da decisão agravada,
16 de maio de 2019
(Id. 8462901), uma vez que a expedição da certidão retificada deu-se em
30 de maio de 2019
(Id. 8462903, fls. 4).

Daí decorrente, compete ao Juízo da Primeira Instância analisar a questão acerca da possibilidade de substituição ou emenda da certidão de dívida ativa, na forma do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, mormente, por se cuidar de matéria de defesa (contestação, Primeira Instância, Id. 21419075).

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto por
Casa das Embreagens Ltda
. contra decisão não modificada pelos embargos de declaração que atribuiu efeito suspensivo ao recurso (Id. 8585354).

Assegura que o juízo deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, porque “
demonstrada a existência de amplos fundamentos para anular Certidão de Dívida Ativa n. 1419896, em razão da inobservância dos requisitos, no momento de lançamento
”.

Assevera que a existência de outros protestos não é razão para o indeferimento da tutela provisória de urgência, visto que “
nada impede a agravante, caso ainda existissem outros protestos vigentes em detrimento da demandante, de discuti-los administrativamente ou judicialmente, assim como está fazendo agora
”.

Afiança que, “
não se pretende, por ora, a manifestação deste juízo acerca da inconstitucionalidade do protesto judicial das certidões de dívida ativa como um todo, ou do mérito dos vícios existentes no título, mas sim a sustação do protesto e suspensão da exigibilidade do crédito como meio de se evitar prejuízos irreparáveis à embargante, até o fim do processo
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 28914480).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Pontuo que, o ajuizamento da execução fiscal de crédito tributário referente ao não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN relativa à certidão de dívida ativa no 1419896, no valor original de R$ 11.726,03: onze mil setecentos e vinte e seis reais e três centavos, ocorrido em 30 de janeiro de 2017 (Processo Judicial Eletrônico no 1002219-67.2017.8.11.0041), antecede a propositura da
ação anulatória de crédito tributário c/c pedido de tutela provisória de urgência antecipada
, protocolada na data de 12 de abril de 2019 (Processo Judicial Eletrônico no 1015203-15.2019.8.11.0041).

Consoante está no sistema do Processo Judicial Eletrônico, os autos da execução fiscal encontram-se paralisados desde a expedição da carta de citação, efetivada em 4 de julho de 2018.

Pois bem.

A presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa pressupõe que esta ‘
contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza da dívida, a fundamentação legal, bem como a forma de cálculo de juros e de correção monetária.
’ (STJ, decisão monocrática, AREsp 1297325/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de fevereiro de 2020).

No caso, patente a ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária do crédito tributário na certidão de dívida ativa no 1419896 (Primeira Instância, Id. 19370640), requisito de validade exigido pelo artigo 2o, § 5o, II, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e
a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]. [sem negrito no original]

Assim, evidenciada a ausência de requisito de validade da certidão de dívida ativa, no caso, a forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária do crédito tributário, possível é a suspensão de sua exigibilidade, bem como a sustação do protesto daquela.

Por outro lado, constata-se que o agravante teria substituído a certidão de dívida ativa no 1419896, existente à época da propositura da execução fiscal e da
ação anulatória
, por outra, com a finalidade de corrigir a apontada omissão. Todavia, o fez após a prolação da decisão agravada, datada de
16 de maio de 2019
(Id. 8462901), uma vez que a expedição da certidão retificada deu-se em
30 de maio de 2019
(Id. 8462903, fls. 4).

Daí decorrente, compete ao Juízo da Primeira Instância analisar a questão acerca da possibilidade de substituição ou emenda da certidão de dívida ativa, na forma do artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. [...].

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020